Tribunal: TJMT
Processo: 0043627-81.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043627-81.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNA SOUZA DE JESUS - CPF: 051.426.971-54 (APELANTE), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), MAURO DE CAMPOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), BRUNA SOUZA DE JESUS - CPF: 051.426.971-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCONFORMISMO DA DEFESA
–
PLEITO ABSOLUTÓRIO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
PROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA
– APELO PROVIDO
.

-
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas.

-
Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo apenas
suspeitas, probabilidades e presunções
do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

-
Recurso da defesa conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAURO DE CAMPOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAURO DE CAMPOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0043627-81.2019.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do delito de
tráfico de drogas

cometido nas dependências de estabelecimento prisional
, tipificado no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
845 (oitocentos e quarenta e cinco) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a coacusada
BRUNA SOUZA DE JESUS
foi
condenada
por
tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional
, à sanção de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
e pagamento de
290 (duzentos e noventa) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal;
substituída a sanção corpórea por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo das Execuções.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 175207205
, a i. Defensoria Pública
postula a
absolvição
do apelante
MAURO
, dada a manifesta
insuficiência probatória
apta a demonstrar a propriedade e destinação mercantil da droga.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID
175207208, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 175696175, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, opinou pelo conhecimento e
provimento

do
apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Ressai dos autos que o apelante foi denunciado e condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06
[
tráfico de drogas praticado nas dependências de estabelecimento prisional
]
, porque, no dia
27 de outubro de 2019
, na Penitenciária Central do Estado, a coacusada
Bruna Souza de Jesus
trazia consigo
01 (uma) porção de maconha equivalente a 219,90g
(duzentos e dezenove gramas e noventa centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para ser entregue ao seu marido, o recuperando
MAURO DE CAMPOS
.

Segundo a peça inaugural, a codenunciada
Bruna
deslocou-se até ao aludido estabelecimento criminal para visitar seu companheiro, o ora apelante, como fazia costumeiramente. Nessa ocasião, durante o procedimento de rotina aos visitantes, o aparelho scanner detectou que
Bruna
carregava algo no corpo, motivo pelo qual a equipe policial a questionou sobre essa situação suspeita, momento em que a codenunciada confessou que estava levando drogas no órgão genital e, espontaneamente, retirou o citado invólucro. [Denúncia, ID 175206716, págs. 1-3].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas
cometido nas dependências de estabelecimento prisional
, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Como único estandarte recursal, a Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Com efeito
, a razão lhe assiste!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (
ID 175206716, pág. 20
) e do Laudo Pericial nº.
3.14.2019.61401-01
(
ID 175206716, págs. 23-25
),

sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
01 (uma) porção de maconha equivalente a 219,90g
(duzentos e dezenove gramas e noventa centigramas)
, substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

Lado outro, no tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante
MAURO DE CAMPOS

com o tráfico de drogas.

Na fase extrajudicial, precisamente na data de 27/10/2019, a policial penal
Cléia Simone de Cesaro
narrou que
“juntamente com a agente penitenciária Angélica Cintia Robes estava em serviço no corpo da guarda ‘fazendo a revista dos visitantes’; que no momento da entrada da suspeita Bruna Souza de Jesus e ao passar pelo Scanner corporal – a depoente detectou material estranho ao corpo da conduzida; Que em seguida em conversa com a suspeita Bruna Souza de Jesus informou que estava com ‘drogas nas partes íntimas’- interior da vagina e por vontade própria retirou na presença da depoente e da agepen ‘Angélica Cintia Rodes’; Que posteriormente conduziram Bruna Souza de Jesus para esta central de flagrante para a lavratura de procedimento”.
[ID 175206716, pág. 14].

Essa compreensão fática foi
ratificada perante a autoridade policial
pelo policial penal
Roberto de Souza Siqueira
no ID 175206716.

Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia
02/03/2023
, a policial penal
Angélica Cintia Rodes,
ouvida apenas sob o crivo do contraditório
, sustentou que em razão do lapso temporal não se recorda com exatidão dos fatos ora apurados; declarando tão somente que o aparelho de Scanner auxilia o trabalho da Polícia no processo de identificação de materiais ilícitos no momento de revista nos visitantes.

Prosseguiu asseverando que a equipe policial solicita a “carteirinha” de visitante e nesse documento consta o nome do reeducando que a pessoa vai encontrar e, posteriormente, o visitador passa pela escaneadora. [Mídias, ID. 175207163, pág. 165].

No dia 27/10/2019, a coacusada
Bruna Souza de Jesus
,
perante a autoridade policial,
optou por permanecer em silêncio
[ID 175206176, págs. 27-28].
Em juízo
, na data de 02/03/2023, confirmou que estava com o entorpecente, aduzindo que levaria para o interior do estabelecimento prisional para consumir juntamente com seu companheiro, ora recorrente, ressaltando, ainda, que
MAURO
não tinha conhecimento dessa ação. Por fim, discorreu que não comprou as substâncias proscritas, apenas “pegou” com uma pessoa e “levou” o entorpecente. [Mídia, ID 175207164].

Já o apelante
MAURO DE CAMPOS
, perante a autoridade policial [ID 175206176, pág. 69-71], no dia 14/01/2020,
negou a autoria delitiva
, narrando que
“primeiramente esclarece que Bruna Souza de Jesus é sua esposa, sendo esta mão de um de seus filhos; Que ficou sabendo da prisão de Bruna cerca de um mês depois; que nunca solicitou que Bruna levasse entorpecente para PCE, nem mesmo tinha conhecimento que estava fazendo isso; que não tem nada a ver com essa história; Que Bruna, nunca levou droga para o interrogando; Que não tem ideia quem tenha solicitado que ela fizesse isso”
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [Mídia, ID 175207163],
MAURO
alegou que não pediu que a corré ingressasse com drogas no estabelecimento prisional. Esclareceu que na época dos fatos
Bruna
era sua companheira e possuem um filho juntos. Discorreu que não pode afirmar se ela teria contato com outras pessoas naquele complexo penitenciário, destacando que os reeducandos não podem conversar com visitantes de outros presos. Ao final, discorreu que, naquele tempo,
Bruna
conhecia pessoas segregadas no “cubículo” 2 e, primeiramente, ela passava por lá antes de chegar até a cela 09, local em que estava detido o interrogado.

Ao que se extrai das provas disponíveis nos autos,
in casu
, restou incontroversa a apreensão da porção de maconha com a coacusada
Bruna
– companheira do ora recorrente à época dos fatos ora apurado; a negativa de autoria do apelante em ambas aas fases da persecução criminal; os relatos extrajudiciais de dois policiais penais que narraram que foi detectado pelo
Scanner
o material ilícito no corpo da codenunciada
Bruna
; a narrativa judicial da policial penal informando sobre o procedimento de visita, sem tecer especificamente sobre o caso concreto; o relatório de entrada de visitantes do interno
Mauro de Campos
disponível no ID 175206716, págs. 57-60; e o interrogatório judicial da sentenciada no sentido que o entorpecente seria destinado ao consumo no casal no interior do estabelecimento prisional e que não havia comprado aquela porção, apenas recebido de pessoa não identificada.

É plausível a versão reconhecida pelo magistrado de primeira instância no sentido de que o ora recorrente seria o destinatário da droga, sobretudo porque a sentenciada era sua companheira na época do fato, cadastrada como sua visitante, e o próprio acusado disse que ela o visitou com frequência nos últimos meses naquele ano (2019), o que encontra amparo na relação de visitas contida no relatório de ID 175206716, págs. 57-60.

Todavia, registro que, apesar de a corré ter optado por permanecer em silêncio no inquérito policial; em juízo sustentou versão controversa dos fatos, afinal, a significativa quantidade de droga apreendida em sua posse (219,90g de maconha), que segundo ela, seria para consumo do casal: primeiro, usuários não consumem essa dosagem em um curto período de tempo; segundo, durante horário de visitas em um complexo penitenciário, repleto de agentes públicos atuando na segurança da instituição, se atrever a fumar maconha, certamente seria uma atitude desafiadora; terceiro: é sabido da realidade dos estabelecimentos prisionais e de como funcionam as visitas aos detentos; sendo certo que o visitador pode ter acesso/contato com outras pessoas [visitantes ou reeducandos] quando adentram na penitenciária.

Nesse contexto, com a devida vênia, tenho como incerto o envolvimento do recorrente
MAURO
na prática delitiva, sendo inviável, por óbvio, a manutenção da sua condenação por mera presunção, e, diante da dúvida, tem repercussão o princípio “
in dubio pro reo
”.

Com efeito, toda e qualquer condenação criminal deve ser embasada em provas produzidas em contraditório judicial, com a observância da ampla defesa, e que sejam concretas e suficientemente seguras a respeito da ocorrência dos fatos e da autoria. Para que sustente um decreto condenatório a prova deve ser clara, positiva e indiscutível em apontar a autoria do crime, uma vez que a probabilidade não se traduz em certeza. Nesse sentido determina o art. 155 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

No caso concreto, o que há são apenas suspeitas, probabilidades e presunções de que
MAURO DE CAMPOS
teria praticado o delito do art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006. Ainda assim, tais elementos não foram confirmados pela prova coligida aos autos.

Nessa linha de ideias,
por mais que seja cediço que o crime de tráfico de drogas, tratando-se de uma atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, não se pode simplesmente presumir que o entorpecente destinava-se à mercancia ilícita.

Não desconheço a probabilidade de o apelante efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese a evidente anemia probatória dos autos, que
reúnem meros indícios de que o apelante seria o destinatário do entorpecente, para fins de comercialização
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Outrossim
, considerando que o processo penal é o instrumento para dedução da pretensão punitiva estatal e que essa, por sua vez, repercute de forma intensa e gravosa na liberdade individual, bem jurídico fundamental, impõe-se a observância de garantias processuais para o atingimento desse desiderato. Dentre elas, sobreleva-se o ônus probatório da acusação, materializado no brocardo “
in dubio pro reo
”, e que significa a necessidade de efetiva comprovação do fato narrado na exordial a fim de justificar a condenação.

Igualmente, convém trazer à baila, o que a d. parecerista deste feito discorreu acerca da fragilidade probatória do caso em análise; vejamos:

“[...] É certo que, de fato, o envolvimento dos presidiários nos crimes de tráfico dentro do estabelecimento prisional acontece utilizando muitas vezes, mulheres, para nos dias de visita, adentrarem com os entorpecentes, porém na maioria das vezes, as mulheres em revista pessoal são flagradas com entorpecentes e a prática do delito não acontece em sua integralidade, ou seja, o entorpecente não chega nas mãos do detento.

Apesar do cenário narrado acima ser comum,
é certo que torna-se necessário que, para imputar o delito de tráfico de drogas ao detento, é de suma importância que haja no contexto probatório provas suficientes indicando a ação do apelante no processo de aquisição de drogas pela pessoa que lhe entregará, bem como elementos concretos que possam de maneira clara e objetiva concluir pela relação do apelante com o crime em tela, e não apenas ilações sem consistência nas provas dos autos, como é o caso em tela
.

Assim, diante da fragilidade das provas que possam com clareza solar concluir que de fato, a droga apreendida era para a pessoa do apelante fazer o comercio ilícito de droga dentro do estabelecimento prisional, não há outra alternativa, a não ser, aplicar no caso em tela, o brocardo in dubio pro reo, ainda mais que, somente uma testemunha foi ouvida e que nada de relevante revelou sobre a imputação do crime ao apelante”
– Destaquei.

Logo, não tendo a acusação se desincumbido de demonstrar que o apelante, neste fato concretamente imputado, tenha efetivamente cometido o crime de tráfico de drogas, inviabilizada a ratificação do édito condenatório pelo delito do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e, de rigor,
é imperativo reconhecer que em relação ao recorrente
MAURO DE CAMPOS
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo da instrução criminal, por outro lado,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão
.

Nesse sentido, colaciono precedente desta eg. Corte de Justiça:

“(...) APELAÇÃO DE LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS -
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo
. 6) (...). (N.U 0019083-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Assim, considerando a ausência de provas judicializadas acerca da autoria delitiva, é de rigor a
absolvição
de
MAURO DE CAMPOS
do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/06
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II – CONCLUSÃO

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MAURO DE CAMPOS
nos autos da ação penal n.º 0043627-81.2019.8.11.0042 (PJe), oriunda do d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, p
ara
absolvê-lo do crime de
tráfico de drogas

cometido nas dependências de estabelecimento prisional
[
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
], nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023